Tribunal: TJDFT
Processo: 0009666-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATOS. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA.

I – A alegada escassez de mão de obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora-ré, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

II – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar os imóveis, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ.

III – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada.

IV – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado de venda, por mês de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa da autora, por isso deve incidir sobre o total atualizado pago pela compradora.

V – A multa contratual de 2% sobre o montante devido não pode ser invertida e aplicada em favor da compradora na presente demanda, pois nos contratos há previsão expressa de indenização para o inadimplemento da Incorporadora-ré. REsp’s 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971).

VI – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC, e não do trânsito em julgado.

VII – Diante da sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC.

VIII – Apelação parcialmente provida.